Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702454-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA FERNANDES DO CARMO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, intime-se a parte recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar sobre o procedimento adotado pela SES-DF para a retirada do Essure, indicando quais são os critérios utilizados para o atendimento do procedimento eventualmente indicado e níveis de urgência, conforme requerido no ID 26701324. Edilson Enedino das Chagas Relator